Tribunal: TJES
Processo: 5015375-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO PEDIASUIT. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA ROBUSTA. TRATAMENTO CLASSIFICADO COMO EXPERIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o Estado do Espírito Santo a custear tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit associado ao Kabat, alegadamente indispensável ao desenvolvimento motor do agravante, considerando a insuficiência dos tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS e a impossibilidade financeira da família de arcar com o tratamento de forma privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o método Pediasuit, pleiteado pela parte agravante, é indispensável e superior aos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS, justificando a intervenção judicial; e (ii) verificar se a ausência de comprovação científica e o caráter experimental do método afastam a obrigatoriedade de seu custeio pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada observa que os pareceres técnicos do NAT-JUS e do Conselho Federal de Medicina (CFM) classificam o método Pediasuit como experimental, sem evidências científicas robustas que comprovem sua superioridade em relação às terapias convencionais ofertadas pelo SUS.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reitera que tratamentos experimentais não podem ser impostos ao ente público sem respaldo técnico-científico, sob pena de comprometer a racionalidade e sustentabilidade das políticas públicas de saúde.

5. Os documentos médicos apresentados pela parte agravante, ainda que evidenciem preocupação genuína com a saúde do menor, não demonstram, de forma técnica e conclusiva, a exclusividade ou indispensabilidade do método pleiteado.

6. O direito à saúde, assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, deve ser harmonizado com a necessidade de planejamento responsável e eficiente dos recursos públicos, priorizando tratamentos cientificamente comprovados e reconhecidos nos protocolos terapêuticos do SUS.

7. A adoção judicial de tratamentos experimentais sem critérios técnicos claros comprometeria a equidade e a universalidade do sistema de saúde pública, essenciais à proteção de todos os cidadãos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O custeio de tratamentos experimentais pelo ente público exige comprovação científica robusta de eficácia e indispensabilidade, em relação às terapias convencionais oferecidas pelo SUS.

2. A concessão de tratamentos não padronizados depende da demonstração inequívoca de insuficiência ou inviabilidade das terapias convencionais disponíveis.

3. O direito à saúde deve ser concretizado de maneira a preservar a racionalidade, eficiência e equidade das políticas públicas de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, incisos I, V e IX; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23/9/2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.024.997/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 6/3/2023.

TJES, AI nº 5002252-23.2022.8.08.0000, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 12/4/2024.

TJES, AC nº 0013077-79.2016.8.08.0014, rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 23/5/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015375-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: F. B. C. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO PEDIASUIT. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA ROBUSTA. TRATAMENTO CLASSIFICADO COMO EXPERIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o Estado do Espírito Santo a custear tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit associado ao Kabat, alegadamente indispensável ao desenvolvimento motor do agravante, considerando a insuficiência dos tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS e a impossibilidade financeira da família de arcar com o tratamento de forma privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o método Pediasuit, pleiteado pela parte agravante, é indispensável e superior aos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS, justificando a intervenção judicial; (ii) verificar se a ausência de comprovação científica e o caráter experimental do método afastam a obrigatoriedade de seu custeio pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada observa que os pareceres técnicos do NAT-JUS e do Conselho Federal de Medicina (CFM) classificam o método Pediasuit como experimental, sem evidências científicas robustas que comprovem sua superioridade em relação às terapias convencionais ofertadas pelo SUS.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reitera que tratamentos experimentais não podem ser impostos ao ente público sem respaldo técnico-científico, sob pena de comprometer a racionalidade e sustentabilidade das políticas públicas de saúde.

5. Os documentos médicos apresentados pela parte agravante, ainda que evidenciem preocupação genuína com a saúde do menor, não demonstram, de forma técnica e conclusiva, a exclusividade ou indispensabilidade do método pleiteado.

6. O direito à saúde, assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, deve ser harmonizado com a necessidade de planejamento responsável e eficiente dos recursos públicos, priorizando tratamentos cientificamente comprovados e reconhecidos nos protocolos terapêuticos do SUS.

7. A adoção judicial de tratamentos experimentais sem critérios técnicos claros comprometeria a equidade e a universalidade do sistema de saúde pública, essenciais à proteção de todos os cidadãos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O custeio de tratamentos experimentais pelo ente público exige comprovação científica robusta de eficácia e indispensabilidade, em relação às terapias convencionais oferecidas pelo SUS.

2. A concessão de tratamentos não padronizados depende da demonstração inequívoca de insuficiência ou inviabilidade das terapias convencionais disponíveis.

3. O direito à saúde deve ser concretizado de maneira a preservar a racionalidade, eficiência e equidade das políticas públicas de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, incisos I, V e IX; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23/9/2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.024.997/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 6/3/2023.

TJES, AI nº 5002252-23.2022.8.08.0000, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 12/4/2024.

TJES, AC nº 0013077-79.2016.8.08.0014, rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 23/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O agravante, menor representado por sua genitora, insurge-se em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, tendente a compelir o Estado do Espírito Santo a custear tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit associado ao Kabat.

O argumento central apresentado reside na alegação de que o referido método seria indispensável ao desenvolvimento motor do infante, uma vez que os tratamentos convencionais ofertados pelo Sistema Único de Saúde não têm surtido resultados satisfatórios. Destaca-se, ainda, que a família do agravante não possui condições financeiras de custear o tratamento de forma privada, o que agravaria ainda mais a sua situação de vulnerabilidade.

Pois bem. É inegável que o caso apresenta grande sensibilidade, considerando o quadro clínico apresentado pela criança, que envolve uma condição complexa e potencialmente incapacitante. Os documentos médicos apresentados revelam preocupações genuínas dos profissionais que o acompanham e sugerem a possibilidade de que o método pleiteado possa trazer benefícios ao seu desenvolvimento motor.

Contudo, a análise da controvérsia exige que os elementos técnicos e jurídicos sejam criteriosamente avaliados, de modo a assegurar que a decisão respeite os princípios constitucionais que regem o direito à saúde e a efetividade das políticas públicas.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de evidências científicas robustas que demonstrem a superioridade do método Pediasuit em relação às terapias tradicionais. Essa conclusão foi embasada em parecer técnico do NAT-JUS e em manifestação do Conselho Federal de Medicina (CFM), que classificaram o método como experimental, não padronizado pelo SUS e sem comprovação de eficácia que justifique sua adoção no presente caso. Ademais, destacou-se a falta de elementos técnicos que comprovassem a inviabilidade ou insuficiência dos tratamentos convencionais disponibilizados ao agravante.

Nesse sentido, ao examinar o pedido recursal, é fundamental reconhecer a importância do direito à saúde enquanto garantia constitucional e inalienável. Entretanto, a concretização desse direito deve ser harmonizada com os princípios da racionalidade e da eficiência na utilização dos recursos públicos.

O Superior Tribunal de Justiça, em processos envolvendo a mesma temática, vem reiteradamente decidindo que tratamentos classificados como experimentais, como o Pediasuit, não podem ser impostos ao Estado ou a operadoras de Planos de Saúde sem respaldo em evidências científicas e pareceres técnicos favoráveis. O tribunal ressaltou, ainda, que concessões judiciais sem a devida base técnica comprometem a sustentabilidade das políticas públicas. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉTODO PEDIASUIT. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.454/2022. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015). 2. Na hipótese de existir omissão no acórdão, é necessário seu esclarecimento.
3. O plano de saúde não está obrigado a custear terapias pelos métodos TheraSuit e PediaSuit, por serem de caráter experimental.
4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método PediaSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998). 1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-NatJus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou PediaSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método TheraSuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes.
2. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.024.997/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Esse mesmo entendimento tem sido progressivamente empregado por esta Corte de Justiça, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO PEDIASUIT. PARECERES DESFAVORÁVEIS E-NATJUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DO MÉTODO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Os recentes pareces técnicos do E-NatJus deixam clara a ausência de amparo técnico a dizer impositivo o método PediaSuit de sorte a impor o fornecimento de tal terapia pelos planos de saúde. Precedentes do STJ. II. Tal perspectiva ganha contornos definitivos quando ponderadas as razões vertidas pelas Notas Técnicas mencionadas, que atentam para a adequação em casos como os da agravada, da fisioterapia tradicional de modo mais intensivo, no que lhe socorre o plano de saúde recorrente, sendo certo, ainda que as terapias denominadas TheraSuit e PediaSuit carecem de evidência científica, motivo pelo qual ainda são entendidas como intervenções experimentais, o que, de acordo com o artigo 10 incisos I, V, IX, da citada Lei n. 9.656/1998, leva à possibilidade de exclusão da relação contratual. Precedentes.
III. As Notas Técnicas acostadas atentam para a adequação em casos como os do autor, da fisioterapia tradicional de modo mais intensivo, no que lhe socorre o plano de saúde recorrente. IV. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002252-23.2022.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO “PEDIASUIT”. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO E DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora tenha a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentado o entendimento de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas, não se revela cogente o fornecimento de medicação ou tratamento não integrantes do protocolo oficial direcionado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que sobre o preceito da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, sobretudo quando existir outra opção para o tratamento. 2. Os pareceres técnicos realizados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT nessas circunstâncias denotam que o mencionado método ‘Pediasuit’ não possui evidência comprovada de desfecho eficaz.
3. Apesar da sentença ser omissa, “Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.). 4. As Turmas de Direito Público do STJ possuem entendimento consolidado de que nas demandas ajuizadas contra o Estado buscando fornecimento de medicação, insumo, cirurgia ou tratamento, o objeto é a concretização do direito à saúde ou à própria vida, cujo valor é inestimável e, portanto, autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. Precedentes: AgInt no AREsp 1734857/RJ e AgInt no AResp 1760400/SC. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013077-79.2016.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/May/2023)

No caso concreto, embora a urgência do quadro do agravante seja evidente, não foram apresentados elementos suficientes que demonstrem, de forma técnica e conclusiva, a exclusividade e a indispensabilidade do método Pediasuit em relação aos tratamentos já ofertados.

Com efeito, os laudos médicos apresentados, ainda que bem fundamentados, não afastam as conclusões do parecer do NAT-JUS, que apontam a ausência de comprovação científica robusta acerca da eficácia do método pleiteado, bem como a disponibilidade de terapias convencionais reconhecidamente eficazes.

Além disso, o direito à saúde, como preconizado no artigo 196 da Constituição Federal, não pode ser dissociado da necessidade de planejamento e gestão responsável dos recursos públicos. O SUS, ao estabelecer diretrizes e protocolos terapêuticos, busca garantir que as decisões em saúde pública sejam tomadas com base em critérios técnicos, priorizando tratamentos cuja eficácia esteja cientificamente comprovada. Permitir a adoção indiscriminada de tratamentos experimentais poderia acarretar um desequilíbrio estrutural, comprometendo a equidade e a universalidade do sistema.

Ainda que esta relatoria reconheça o sofrimento da família e a complexidade do quadro de saúde da criança, é imperativo considerar os limites impostos pela jurisprudência consolidada do STJ. No julgamento mencionado, o Tribunal Superior fixou balizas claras para a concessão judicial de tratamentos não padronizados, destacando que esses somente poderão ser autorizados em situações excepcionais, quando houver comprovação inequívoca de sua eficácia e indispensabilidade, o que não se verifica nos autos.

Dessa forma, enquanto as terapias convencionais não forem demonstradas como insuficientes ou inviáveis para atender às necessidades do agravante, e na ausência de comprovação científica robusta que valide a eficácia superior do Pediasuit, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

A cautela na análise desses pedidos não deve ser vista como insensibilidade, mas como a necessária busca pelo equilíbrio entre o direito individual e a garantia de um sistema público de saúde sustentável e acessível a todos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.